Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0748591-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VALDECI MARIA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravado, nos moldes do §2o do art. 32 do RITRJE. Prazo: 15 dias úteis. Brasília, 20 de setembro de 2021.